Tribunal: TJMT
Processo: 1013101-07.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013101-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALTER SANTANA DA GUIA - CPF: 051.676.591-40 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA PIAGET DE DIAMANTINO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013101-07.2023.8.11.0000

PACIENTE: WALTER SANTANA DA GUIA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 155, § 1º E § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO
PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE
DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A teor dos julgados desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, RHC n. 177.223/MG).

“A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, buscando identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal. No caso, o Agravante, reincidente específico, foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de furto de produtos de limpeza, cometido durante o repouso noturno e mediante escalada, circunstâncias que demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância. [...] (
STJ, AgRg no HC n. 664.920/RO).

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013101-07.2023.8.11.0000

PACIENTE: WALTER SANTANA DA GUIA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valter Santana da Guia
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Diamantino, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1000828-78.2023.8.11.0005.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime tipificado no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal (furto cometido durante o período de repouso noturno, qualificado pela destruição de obstáculo) e encontra-se preso, preventivamente, desde 3-4-2023; 2) “
não possui diversas ações penais conforme mencionado na decisão, consoante os antecedentes criminais, verifica-se que só há um executivo de pena n. 2000026-63.2023.8.11.0005 por descumprimento de medida protetiva, o qual o paciente foi condenado a 04 meses de detenção e uma ação penal n. 0002948-92.2015.8.11.0005, que responde por um suposto furto ocorrido em 2015, ou seja, há mais de 07 anos
” (sic); 3) “
a reincidência em si não pode ser compreendida como obstáculo à concessão da liberdade provisória
” (sic); 4) “
há que se enfatizar, no caso, a diminuta gravidade concreta da conduta

em tese perpetrada pelo paciente. Com efeito, a res furtiva não teve seu valor avaliado” (sic); 5) “importa esclarecer que Walter supostamente teria adentrado em uma escola no período noturno e tentado furtar um aparelho de som, no entanto, foi preso enquanto estava na cozinha da própria escola, após o segurança do local vê-lo. Ou seja, ele sequer saiu da esfera de vigilância da vítima
” (sic); 6) a prisão cautelar é desproporcional, pois, se condenado, cumprirá pena em regime mais brando; 7) “
consoante o art. 282 do CPP, as medidas cautelares devem ser adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado
” (sic) (Id. 171064169 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 171099173 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 171704181 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 172051653 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013101-07.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente responde pelo crime de furto qualificado, ocorrido em 3-4-2023, por volta das 02h10min, na Escola Privada Piaget, na cidade de Diamantino, em razão dos seguintes fatos:

Depreende-se que nas circunstâncias acima descritas, o vigilante Tulio Vinicius Pereira

da empresa “Inviolável” recebeu um chamado acerca do alarme de segurança da “Escola Piaget”, que, por sua vez, havia disparado.

Em razão disso, o vigilante se dirigiu até o local, sendo que ao chegar na escola, se deparou com WALTER SANTANA DA GUIA
,
ora denunciado, no interior do referido local, que tentou empreender fuga logo em seguida.

De imediato, a equipe da Polícia Militar foi acionada, realizando a prisão em flagrante do denunciado na posse da
res furtivae
.

Segundo restou apurado, o denunciado WALTER SANTANA DA GUIA, por volta das 02h10min, aproveitando-se do horário em que a escola se encontrava fechada, quebrou duas portas e uma janela para adentrar no local, momento em que subtraiu
01 (uma) Caixa de Som Pulse
, conforme consta no Auto de Constatação Preliminar de Danos (ID. 114367476) e Termo de Apreensão de ID. 114367473.

Ressalta-se que o aparelho subtraído pelo denunciado possui o valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos) reais, conforme mencionando pela diretora da escola, a Sra. Adriane Maria Santana

(ID. 114367471 – pág. 01).
[...]
(Denúncia – Id. 171064183 - pág. 111-112).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, pois o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos,
verbis
:

[...]

Ademais, se denota que o autuado representa risco à garantia da ordem pública, vez que é contumaz na prática delitiva, demonstrando concretamente a sua periculosidade social.

Neste sentido, verifico que o autuado possui ações penais em andamento em seu desfavor nesta Comarca de Diamantino/MT (1001013-53.2022.8.11.0005, 0002948-92.2015.8.11.0005 e 1000916-87.2021.8.11.0005), restando evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se mostram obsoletas diante da periculosidade do autuado, bem como da constatada reiteração delitiva
.

Neste contexto é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo descrito no enunciado 6 TJ/MT que “o risco de reiteração delitiva, fato concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Dessa forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária.

Diante do exposto, defiro o requerimento ministerial e, em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WALTER SANTANA DA GUIA em prisão preventiva

para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 310, 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

[...] (Id.

155359699 - pág. 69-73) (sem destaque no original).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere:

[...]

Em atenção ao pedido de revogação da prisão preventiva, registro que não merece acolhimento.

Isso porque a decisão que decretou a prisão cautelar nos autos n.1000817-49.2023.811.0005, encontra-se fundamentada em elementos concretos e objetivos, em decorrência de provas da existência do crime e de indícios de autoria, sendo certo que inexiste fato novo com força suficiente para alterar o quadro estabelecido. [...]
(Id. Num. 171064183 - Pág. 162-163).

Não obstante os argumentos sustentados, saliento que, pelo menos neste momento, não há falar em “
diminuta gravidade concreta da conduta”.

Os elementos colhidos na fase investigativa indicam que o paciente “
quebrou duas portas e uma janela
” para invadir a escola e praticar o crime.

O
modus operandi
diferenciado empegado na consecução do delito denota sua maior gravidade.

Além disso, como constou na denúncia, o aparelho subtraído (caixa de som Pulse) “
possui o valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos) reais, conforme mencionando pela diretora da escola, a Sra. Adriane Maria Santana

(ID. 114367471 – Pág. 01)”,
que corresponde, aproximadamente, a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.302,00).

Ademais, não há como ignorar a condição de reincidente ostentada por Walter.

Em casos tais, em regra, não se aplica o princípio da insignificância. Confira-se:

[...] Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, esses vetores não se mostram presentes, pois se trata de agente com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, inclusive por roubo, ressaltando, ainda, o modus operandi do crime, com rompimento de obstáculo, o que indica maior reprovabilidade na conduta, bem como que o valor do bem subtraído não seria irrisório, pois foi avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), valor superior a 10% do salário mínimo vigente no momento do fato. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 744.150/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

[...] O valor dos objetos subtraídos em montante superior a 60% do salário mínimo vigente à época do crime, impede a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo, se aliado à reincidência do réu, considerando-se, ainda, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo. [...] (
TJ/MT, N.U 0013208-32.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

A alegação de que a
res furtiva
“
não saiu da esfera de vigilância da vítima”
tampouco interfere na segregação.

Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” – Tema Repetitivo n. 934.

Tampouco vislumbro ilegalidade nos fundamentos que amparam a prisão cautelar propriamente dita.

A reiteração delitiva foi reconhecida em razão de o paciente responder a ação penal n.
1001013-53.2022.8.11.0005, pelo crime do art. 147 do Código Penal, cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Além disso, ele foi condenado na ação penal n.
1000916-87.2021.8.11.0005, pelo crime do art. 24-A da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado em 9-11-2022.

Também pesa contra ele a condenação proveniente da ação penal
n.
0002948-92.2015.8.11.0005, pelo crime do art.
155, §4º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, que foi impugnada por recurso, que pende de julgamento (AP – Id. 118157724).

Ainda que se desconsiderasse o furto pretérito – como pretende a Defensoria Pública –, em razão de ter ocorrido no ano de 2015, os demais registros desfavoráveis permanecem hígidos, inclusive o caracterizador da reincidência (executivo de pena n.
2000026-63.2023.8.11.0005).

Assim sendo, não há falar em carência de fundamentação idônea no decreto constritivo.

Confira-se:

[...] A teor dos julgados desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). [...]
(STJ, RHC n. 177.223/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023).

[...] Especificamente quanto ao risco de reiteração delitiva, é firme a jurisprudência no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" [...]
(STJ, AgRg no HC n. 805.702/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

De mais a mais, “
a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

De toda sorte,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023